Tribunal: TJBA
Processo: 8039477-10.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8039477-10.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:
MATHEUS OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como MATHEUS OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS

ACORDÃO

EMENTA

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO. ENTE MUNICIPAL COM RESTRIÇÃO NO CAUC/SISCONV. INADIMPLÊNCIA. DÉBITOS COM O INSS E AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES. DESPROPORCIONALIDADE. DÍVIDAS EM PARCELAMENTO. OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS. DESTINAÇÃO SOCIAL EVIDENCIADA. INCIDÊNCIA DO ART. 25, §3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DO ART. 26 DA LEI 10.522/2002. AÇÃO CONHECIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I – C
uida-se de
Ação de Procedimento Comum,
com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS
em face do
ESTADO DA BAHIA
e da
CONDER – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA
, por meio da qual objetiva-se a dispensa da apresentação de certidões negativas na formação de convênio para viabilizar a pavimentação de ruas naquela municipalidade.

II – Consta da inicial que o Município de Entre Rios pretende obter a liberação de verbas públicas, mediante convênio celebrado com o Estado, para realizar obra de pavimentação em diversas ruas da municipalidade, pretensão resistida por exigência da apresentação de certidões, insusceptíveis de emissão em razão da restrição no SIAFI/CAUC, decorrente de inadimplência com o INSS e ausência de prestações de contas de programas nos anos de 2004, 2007 e 2008.

III –
PRELIMINAR
:

A arguição de ilegitimidade ativa não enseja acolhimento, porquanto o Estado da Bahia é o Ente Federativo responsável pela gestão dos recursos que subsidiam a realizações dos convênios versados na espécie. Ademais, o fato da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER ser uma empresa pública estadual, com personalidade jurídica própria e com autonomia administrativa não elide a legitimidade do Estado da Bahia.

IV –
MÉRITO
: O
recurso à proporcionalidade desvela a necessidade e adequação da celebração do convênio, cuja falta enseja ofensa à vedação da proteção insuficiente de bens jurídicos, que, no caso, possuem elevada estatura constitucional, considerada a essencialidade das obras de pavimentação de ruas da municipalidade, que sobremaneira ensejará a redução da deficiência na qualidade de vida de inúmeras famílias.

V – Impositiva a categorização da obra de pavimentação evidenciada na espécie como “ação social”, de maneira a permitir a incidência do art. 25, §3º, da lei de responsabilidade fiscal e do art. 26 da lei 10.522/2002, para afastar a exigência de certidões negativas de débitos Tributários Federais, Dívida Ativa da União e SICON, como requisito para efetivação do respectivo convênio.

AÇÃO CONHECIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

ProComCiv
8039477-10.2022.8.05.0000
–
ENTRE RIOS/BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Ação de Procedimento Comum n. 8039477-10.2022.8.05.0000 da Comarca de Entre Rios/BA, ajuizada pelo Município de Entre Rios/BA, em que acionados o Estado da Bahia e a CONDER – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
conhecer da ação e julgar procedente o pedido
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Redator para o Acórdão